Tribunal: TJSP
Processo: 2090599-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Decisão que sequer indica o ato que configuraria o descumprimento de obrigação por parte do devedor em dissonância com o princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) - Falta de demonstração da ocultação maliciosa de bens - Necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que

Ementa:
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Decisão que sequer indica o ato que configuraria o descumprimento de obrigação por parte do devedor em dissonância com o princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) - Falta de demonstração da ocultação maliciosa de bens - Necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que não foi considerada - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090599-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
NIPPONLINE, é agravado IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090599-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23073 – Campinas - AC
2
Voto no 23073
Agravo de instrumento no 2090599-53.2020.8.26.0000
Agravante: Nipponline
Agravado: Ibe Business Education de São Paulo Ltda.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA - Decisão que sequer indica o ato que
configuraria o descumprimento de obrigação por parte do
devedor em dissonância com o princípio da fundamentação
das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) - Falta de
demonstração da ocultação maliciosa de bens - Necessidade
de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou
culpa grave do devedor, que não foi considerada - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a
multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls.
74 da origem que, dentre outros comandos, ante o descumprimento de ordem judicial
imposta ao advogado do devedor, para que indicasse à penhora bens pertencentes a
seu cliente, livres e desembaraçados, reconheceu a prática de ato atentatório à
dignidade da justiça e impôs multa ao agravante no importe de 20% sobre o valor do
débito atualizado, que reverterá em favor da parte exequente.
Aduz o agravante ser manifestamente ilegal a determinação imposta
ao advogado patrono do devedor para que indique à penhora, bens pertencentes a seu
cliente. Afirma estar diante de uma determinação judicial abusiva, a afrontar direitos
fundamentais constitucionais. Não poderia o advogado produzir provas contra seu
representado. Ademais, incorreria em crime de patrocínio infiel. Pugna pela reforma
da decisão atacada para que seja cassada aquela que impôs condenação à multa
correspondente a 20% do valor da causa atualizado, por ato atentatório à dignidade
da justiça.
Em contraminuta o agravado disse que a execução tramita desde 2018,
sem pagamento ou sequer proposta de acordo. Infrutífera a pesquisa de ativos
financeiros da empresa executada. Como se encontra representada nos autos, caberia
intimação para indicação de valores ou bens à penhora sob pena de ato atentatório à
dignidade da Justiça, bem aplicada a multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do
Código de Processo Civil. A medida seria correta, já que devida a indicação de bens.
Tudo à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090599-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23073 – Campinas - AC
3
das partes no processo e da boa-fé em atender as determinações judiciais (fls.
97/101).
É o relatório.
A indicação de bens suscetíveis de penhora para a satisfação do débito
é ato personalíssimo e depende, necessariamente, da intimação pessoal dos
devedores.
A designação de bens passíveis de constrição constitui uma obrigação
de fazer e, assim sendo, não cabe ao patrono a prática de tal ato.
A intimação dos devedores é imprescindível.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“MULTA - É dever do executado a indicação de bens passíveis de
penhora, bem como a sua localização (arts. 772, III e 774, V, CPC/2015) - A
intimação, para configuração da conduta atentatória à dignidade da justiça,
prevista no art. 774, V, CPC/2015, depende de intimação pessoal, feita na pessoa do
executado e não do respectivo patrono, uma vez que a indicação de bens sujeitos à
penhora compreende ato personalíssimo do executado, admitida a possibilidade de
intimação, pelo correio, nas hipóteses em que está é admitida pelo ordenamento
jurídico, até mesmo para a citação e de inércia do executado - Aplicando-se à
espécie as premissas supra especificadas, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos
do art. 774, V, CPC/2015, visto que: (a) a intimação para a indicação de bens
passíveis de penhora deve ser feita na pessoa do representante legal da executada e
não na pessoa de seu patrono, quando da publicação da deliberação judicial no
Diário de Justiça Eletrônico e (b) a executada não se manteve inerte. Recurso
provido,
em
parte”
(Agravo
de
Instrumento
2162302-15.2018.8.26.0000;
Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Serra Negra - 2a. Vara Judicial; j. 12/11/2018);
“Agravo de instrumento - Ação de indenização - Cumprimento de
sentença - Multa por ato atentatório à dignidade da Justiça [...] - Não pode estar
atentando contra a dignidade da Justiça quem não paga por falta de dinheiro, ou,
por falta de bens, não os indica para a penhora - Cuidando-se de ato pessoal do
executado a indicação de bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090599-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23073 – Campinas - AC
4
intimação para praticá-lo lhe há de ser feita pessoalmente - Agravo provido”.
(Agravo de Instrumento n. 2180469-85.2015.8.26.0000 - 30a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator LINO MACHADO - j. 21/10/2015).
Realmente, não cabe intimação de advogado para indicar bens de
cliente, já que este defende os interesses do executado e não do credor, não se
podendo esperar que pratique qualquer medida no interesse da parte contrária.
Mas não é só.
Primeiro a decisão está deficientemente fundamentada. Não esclarece
qual ato configuraria o atentado à dignidade da Justiça, violando o princípio da
fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal. 1 2
Não fosse isso, não há falar em aplicação da multa por prática de ato
atentatório à dignidade da justiça se sequer há prova de ocultação maliciosa de bens.
“Para
aplicação
da multa por
ato
atentatório
à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo,
consistente no dolo ou culpa grave do devedor” (STJ, AgInt no AREsp n.
1.353.853/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/2/2019, DJe 16/4/2019).
“Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento de
honorários. Poderes revogados no curso de reclamatória trabalhista, em fase de
execução. Sentença de parcial procedência. Cumprimento de sentença. R. despacho
que teria aplicado a multa, com fulcro no art. 774, inc. V, parágrafo único, do Cód.
de Proc. Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça a devedora por não ter
indicado bens à penhora. Agravo somente da executada. Ausência de demonstração
de dolo ou culpa grave da acionada a ensejar a aplicação da referida penalidade.
Decisão reformada. Dá-se provimento ao agravo da ré/ex-constituinte, tudo nos
1 “Publicidade e motivação das decisões: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (Comentário Contextual à
Constituição. José Afonso da Silva, ed. Malheiros, 8a ed., SP, 2011, p. 519).
2 “A fundamentação das decisões “inclui a motivação - mais do que uma exigência própria do Estado
Democrático de Direito, é um direito fundamental do cidadão". Fundamentação significa não apenas
explicitar o fundamento legal/constitucional da decisão. Todas as decisões devem estar justificadas e
tal justificação deve ser feita a partir da invocação de razões e oferecimento de argumentos de caráter
jurídico” (Comentários à Constituição do Brasil. J.J. Gomes Canotilho et al. Editora Saraiva, SP,
2014, p. 1324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090599-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23073 – Campinas - AC
5
estreitos limites do recurso” (Agravo de Instrumento 2225924-68.2018.8.26.0000;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Rio Claro - 3a. Vara Cível; j. 06/12/2019);
“DESERÇÃO. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao
agravante. Custas referentes ao preparo recolhidas dentro do prazo legal. Deserção
afastada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Decisão que fixou multa de 20% sobre o valor da dívida, por ato atentatório à
dignidade da justiça. Executada que, após intimada para se manifestar, informou
não possuir bens à penhora. Não comprovada a má-fé ou conduta dolosa da
executada. Exequente que não demonstrou a existência de bens. Não cabimento de
aplicação da multa prevista no art. 774, par. único, do CPC. Precedentes do STJ e
desta Corte. Decisão reformada para afastar a multa aplicada. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento 2073733-04.2019.8.26.0000; Relatora: Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a. Vara
Cível; j. 23/05/2019);
“Agravo de instrumento - Ação ordinária de cobrança - Cumprimento
de sentença - Ausência de indicação de bens à penhora pela devedora após o prazo
estipulado pelo juízo - Pretensão da credora de aplicação da multa de 20% prevista
no art. 774 do CPC - Indeferimento - O decurso de prazo sem indicação de bens, por
si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a
comprovação de que a executada agiu com dolo ou culpa grave em omitir bens de
sua propriedade - Decisão mantida - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
2087004-51.2017.8.26.0000; Relator: Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; j. 06/06/2017).
Logo, o recurso prospera.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
cassar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
MENDES PEREIRA
Relator